Tribunal: TJMT
Processo: 1039949-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039949-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN - CPF: 058.201.741-60 (AGRAVADO), N. M. P. S. - CPF: 103.591.431-05 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE ABUSIVO C/C PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL/FAMILIAR POR PLANO FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ATIVO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DE R$ 1.000,00 POR DIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO DA NATUREZA CONTRATUAL. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde do autor até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a multa diária de R$ 1.000,00 fixada para garantir a manutenção do plano de saúde ativo é desproporcional e (ii) se é cabível, em sede de cognição sumária, delimitar a natureza jurídica do contrato como coletivo por adesão, vedando a conversão em plano individual.

III. Razões de decidir

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/15 possui natureza eminentemente coercitiva e visa garantir a eficácia da tutela concedida, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

O valor de R$ 1.000,00 por dia não se revela excessivo, considerando a notória capacidade econômica da operadora de plano de saúde e a relevância ímpar do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde e a vida de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de acompanhamento terapêutico multidisciplinar contínuo.

A alegação de que já existe decisão anterior determinando o restabelecimento do atendimento não afasta a legalidade da fixação da multa na presente demanda, que possui objeto próprio e independente, vinculando-se especificamente à obrigação imposta neste processo.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a adequação de multas diárias em valores semelhantes ou superiores em casos envolvendo planos de saúde, considerando a essencialidade do direito tutelado e a capacidade econômica das operadoras.

A pretensão de delimitar a obrigação de fazer à realidade do plano coletivo por adesão/Modalidade 50, vedando a conversão em plano individual, envolve o próprio mérito da ação declaratória e demanda dilação probatória.

A decisão de primeiro grau limitou-se a determinar a manutenção do plano ativo, sob pena de multa diária.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a multa diária possui natureza coercitiva e que o valor fixado não se mostra excessivo, sendo compatível com o porte econômico da operadora e com a gravidade do bem jurídico tutelado, em consonância com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia para garantir a manutenção de plano de saúde ativo em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista não se revela excessiva, considerando a capacidade econômica da operadora e a essencialidade do direito fundamental à saúde tutelado.

A discussão sobre a natureza jurídica do contrato de plano de saúde constitui matéria de mérito que demanda dilação probatória, não podendo ser objeto de delimitação prévia em sede de cognição sumária, sob pena de prejulgamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
em face de decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Abusivo c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual/Familiar e Tutela de Urgência nº 1025830-85.2025.8.11.0003
, ajuizada por
N.P.M.S., representado por LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde do autor até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A agravante alega que a ação versa sobre contrato de assistência à saúde celebrado na modalidade coletivo por adesão, firmado entre a entidade associativa estipulante e a UNIMED FESP, com intermediação administrativa típica do setor.

Salienta que o autor aderiu ao plano por meio de proposta de filiação à entidade de classe, sendo a elegibilidade, as condições econômico-atuariais e a sistemática de reajuste regidas pelo instrumento coletivo, e não por contratação direta pessoa física–operadora.

Ressalta que, no curso da relação, a auditoria identificou fraude na cadeia de elegibilidade ligada à estipulante, o que motivou a rescisão por justa causa do contrato coletivo, fato que afetou muitos beneficiários.

Argumenta que após a rescisão, os autores ajuizaram ação individual e obtiveram tutela de urgência para determinar o restabelecimento do atendimento e para cumprir a ordem judicial (a agravante não comercializa nem opera plano individual), alocou os beneficiários na chamada “modalidade 50”, carteira técnica segregada criada exclusivamente para viabilizar decisões liminares de restabelecimento oriundas de coletivos rescindidos por fraude.

Defende que a multa diária fixada é desproporcional e desnecessária, pois já existe decisão no processo nº 1030945-24.2024.8.11.0003, determinando o restabelecimento do atendimento, a qual vem sendo integralmente cumprida, portanto, não há falar em manutenção da multa fixada.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender a multa diária ou, subsidiariamente, reduzi-la, bem como para delimitar a obrigação de fazer ao plano coletivo por adesão/Modalidade 50.

A liminar foi indeferida (ID 328718429).

Contrarrazões (ID 329739397), pelo desprovimento do recurso.

A agravante interpôs Agravo Interno (ID 336835377), reiterando os argumentos anteriores e sustentando que a decisão monocrática esvazia a utilidade do agravo de instrumento ao desconsiderar os impactos econômicos e regulatórios impostos à operadora.

Contrarrazões (ID 338058378), pelo desprovimento do agravo interno.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Elisamara S. V. Portela, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 337743360).

É

o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que
N.P.M.S., representado por LUIS FELIPE PRETEL SCRAMIN
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Abusivo c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual/Familiar e Tutela de Urgência nº 1025830-85.2025.8.11.0003
em face de
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, aduzindo que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (CID 11 6A02 e CID 10 F40), e necessita de acompanhamento terapêutico multidisciplinar contínuo e de alta carga horária, conforme laudo médico de ID 209402766.

Alegou que o plano de saúde reajustou a mensalidade em valor excessivo de 146,77%, a partir do mês de set/2025, elevando a mensalidade para R$ 3.070,41.

Sustentou que a requerida reconheceu a natureza individual/familiar do contrato para fins práticos e regulatórios, portanto, o reajuste baseado em sinistralidade de um contrato coletivo que a própria requerida descaracterizou, mostra-se ilícito.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a suspensão do reajuste, bem como a manutenção do plano de saúde dos autores.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini,
deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para determinar que a requerida mantenha ativo o plano de saúde do autor, até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente (artigos 497 e 537, ambos do CPC e artigo 84, §4º do CDC).

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a multa diária fixada em R$ 1.000,00, mostra-se excessiva, bem como se deve ser reconhecida a natureza coletiva do vínculo contratual.

A agravante insurge-se especificamente contra a multa cominatória fixada, alegando desproporcionalidade e desnecessidade, sob o argumento de que já existe decisão vigente em outro processo determinando o restabelecimento do atendimento, a qual vem sendo integralmente cumprida.

Salienta-se que a multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC/15, possui natureza eminentemente coercitiva e visa garantir a eficácia da tutela concedida, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, o valor arbitrado deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta e com a capacidade econômica do devedor, sem perder de vista a necessidade de desestimular o descumprimento da ordem judicial.

No caso, o valor de R$ 1.000,00, por dia, não se revela excessivo, eis que a operadora de plano de saúde possui notória capacidade econômica, e o bem jurídico tutelado possui relevância ímpar, tratando-se da saúde e da vida de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de acompanhamento terapêutico multidisciplinar contínuo.

Desse modo, a interrupção do plano de saúde acarretaria prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento do menor, justificando a fixação de multa em patamar que efetivamente desestimule o descumprimento.

Observa-se que a alegação de que já existe decisão anterior determinando o restabelecimento do atendimento não afasta a legalidade da fixação da multa na presente demanda, que possui objeto próprio e independente.

Ademais, a multa cominatória vincula-se especificamente à obrigação imposta neste processo, e sua fixação mostra-se necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a adequação de multas diárias em valores semelhantes ou superiores em casos envolvendo planos de saúde, considerando a essencialidade do direito tutelado e a capacidade econômica das operadoras.

Logo, a multa diária fixada em R$ 1.000,00, se mostra adequada e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque os agravados foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e, conforme laudo médico, os tratamentos multidisciplinares têm sido fundamentais para a melhoria do quadro de saúde de cada um.

III – As astreintes foram fixadas na quantia razoável de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual não se mostra excessiva, especialmente quando verificado o porte econômico da agravante, se somando a isso, o fato de que a medida liminar busca resguardar o direito inestimável à saúde e à vida.

(N.U 1015327-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 23/07/2024)

No que diz respeito à pretensão de delimitar o plano de saúde à modalidade coletivo por adesão, com preservação da metodologia de reajuste contratual e impossibilidade de conversão em plano individual, nota-se que tal questão envolve o mérito da ação, o que demanda dilação probatória, não podendo ser objeto de delimitação prévia em sede de cognição sumária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno nº 1039949-60.2025.8.11.0000 (ID 336835377).

E como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026